Tribunal: TJDFT
Processo: 0702870-84.2019.8.07.0019
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. IMÓVEL. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. ALIENAÇÃO JUDICIAL. PAGAMENTO DE COMPENSAÇÃO. PLEITO RECONVENCIONAL. NÃO CABIMENTO EM PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. NÃO VERIFICADA. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O procedimento de alienação judicial, para extinção de condomínio, obedece o rito especial de jurisdição voluntária, ou seja, não comporta a solução de questão litigiosa.

2.O pedido de compensação formulado pela ré não comporta apreciação em procedimento de jurisdição voluntária, mas deve ser relegada ao processo cognitivo próprio. De mais a mais, quando a parte demandada pretende exercer uma pretensão contra o autor, deverá fazê-lo por meio de reconvenção.

3. Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão recíproca e proporcionalmente distribuídos entre eles os honorários e as despesas, nos termos do artigo 86, caput, do CPC.

4. Considera-se sucumbência mínima quando a perda é tão ínfima, que é comparada à vitória. E frente ao que se observou no conjunto dos pedidos, houve sucumbência recíproca e equivalente das partes, razão pela qual os honorários devem ser distribuídos de forma proporcional.

5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.